Tribunal: STF
Processo: HC 220250
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Gustavo Sampaio Pereira, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no REsp nº 1.966.011/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Narra a impetrante que o paciente foi condenado às penas de 3 anos de reclusão e pagamento de 300 dias-multa, ante a prática do crime descrito no art. 33, c.c. artigo 40, III, da Lei 11.343/06, aplicada pena restritiva de direito e fixado o regime inicial semiaberto, na hipótese de descumprimento da benesse.



    Sustenta, em síntese, a retroatividade do art. 28-A, do CPP (acordo de não persecução penal) - porque é norma de caráter material e processual mais benéfica -, aludindo ao disposto no art. 2º, parágrafo único, do CP.



    Requer a concessão da ordem “para que seja possibilitado o oferecimento ao paciente do acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do CPP, mesmo estando o feito já sentenciado, com fulcro no art. 5º, XL, da CRFB/88 e no art. 2º do CP, determinando-se a remessa dos autos ao primeiro grau de jurisdição para abertura de vista ao Ministério Público.”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. APLICAÇÃO DO ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



     1. Consoante orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça – STJ é descabida a aplicação retroativa do instituto mais benéfico previsto no art. 28-A do Código Penal – CP (acordo de não persecução penal) inserido pela Lei n. 13.964/2019 quando a persecução penal já ocorreu, estando o feito sentenciado, inclusive com condenação confirmada por acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça, como no caso em tela. Precedentes. 



    2. Agravo regimental desprovido.” (Doc. 6).



    De início, registro que, conforme veiculado nos autos deste habeas corpus, ao advento da norma que implementou o acordo de não persecução penal (ANPP), a ação penal à que responde o paciente já contava com denúncia recebida.



    Com efeito, o magistério jurisprudencial deste Supremo registra que “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia” (HC nº 191.464-AgR/SC, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 26/11/20).



    Eis a ementa do julgado em questão:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ART. 28-A DO CPP). RETROATIVIDADE ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA . 



    1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum. 



    2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia. 



    3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 



    4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: ‘o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’.”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente